Tribunal: TCU
Processo: 016.636/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Atos de Aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inciso III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar tacitamente registrado, em 05/08/2025, o ato de alteração da aposentadoria concedida a Margarino Pereira (ato no 85118/2019); 9.2. encaminhar os autos à AudPessoal para que: 9.2.1. realize diligência junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, com vistas a que, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe a este Tribunal cópia da documentação que comprove o efetivo exercício, pelo interessado Margarino Pereira, de tempos de atividade insalubre, a fim de averiguar se estariam preenchidos, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, os requisitos para sua contagem como tempo especial, consoante lançado no ato no 85118/2019; 9.2.2. caso a medida saneadora indicada no subitem precedente não resulte na complementação do tempo necessário para a devida regularização do ato de aposentadoria em questão, dê imediato início aos procedimentos destinados à sua revisão de ofício.